Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700958-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENY PEREIRA DE SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora